Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-05.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, diante de sua atuação na efetivação dos descontos questionados; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Federal, dada a presença de autarquia federal no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível decorre da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, diante de sua participação direta na efetivação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.
4. O vínculo jurídico-institucional entre o INSS e a instituição financeira ré, responsável pelos descontos, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que a eficácia da sentença depende da citação da autarquia.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência do INSS em demandas que discutem a legalidade de descontos em benefícios previdenciários compromete a validade da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001592-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 567.872.861-04 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025